Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704249-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LOURENCO NETO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LOURENÇO NETO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da ação de revisão contratual n. 0712889-23.2021.8.07.0006, proposta em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111262160 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, a despeito da remuneração auferida, seus recursos financeiros estariam integralmente comprometidos com a manutenção da família, a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz o agravante que o fato de possuir investimentos imobiliários não se traduz em renda adicional, por se tratar de imóveis que se encontra em fase de construção. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade de recolhimento das custas e despesas do processo, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que o agravante recebe renda líquida de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de destinar recursos a investimentos imobiliários, o que conduziria à conclusão de que suas condições financeiras permitem o pagamento das custas e despesas do processo. Ficou destacado, ainda, que as declarações de ajuste anual do imposto de renda juntadas aos autos infirmam a tese de incapacidade financeira defendida pelo agravante. Da análise sumária dos documentos que instruem os autos, observa-se que o agravante não logrou demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Com efeito, as declarações de ajuste anual de imposto de renda juntadas aos autos (ID’s 110563313 e 110563312 do processo originário), indicam que o agravante, no ano de 2021, auferiu rendimentos tributáveis no montante de R$ 236.342,03 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos). Já o comprovante de rendimentos juntado no ID 110563323 do processo originário, indica que, no mês de outubro de 2021, o agravante auferiu renda líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, observa-se que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que o agravante reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se.